Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715292-03.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA RECORRIDO: ROBERTO ANTUNES DIMATTEU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO PARA VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. CONCLUSÃO PELA APROVAÇÃO. APREENSÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. ATESTADO DE ADULTERAÇÃO PELA POLÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 2. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente pela norma prevista no artigo 14, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço, excluindo-se sua responsabilidade somente caso venha a comprovar que o defeito inexistiu ou, ainda, que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 3. In casu, as características da falsificação, ainda que fossem de difícil percepção para o homem médio, deveriam ser de fácil constatação pela empresa especializada. Diante desse cenário está configurada a falha na prestação de serviço. Quanto a isso, a ré não logrou êxito em demonstrar a inexistência da falha ou que ela tenha decorrido de conduta de terceiro. 4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. De fato, os eventos ultrapassaram as consequências naturais de um mero descumprimento contratual. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que foi realizada a vistoria veicular dentro dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores, não possuindo a insurgente meios técnicos para identificar fraudes altamente sofisticadas que somente poderiam ser constatadas por perícia criminal. Subsidiariamente, pede a redução do valor da citada indenização. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Acerca da revisão do valor da indenização a título de dano moral, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020